Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. LIMITE TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Uma vez constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora apelante, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, forçoso reconhecer a legitimidade desta para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem.

2. A condenação lastreada no título exequendo se limita à data da supressão do benefício alimentação (janeiro/1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ou seja, 28/4/1997, atendendo os limites da coisa julgada.

3. Recurso conhecido e provido.